Tribunal: TJSP
Processo: 1517524-28.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - Autoria e materialidade comprovadas - Negativa judicial do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em pretório firmes, coerentes e seguros, de forma a autorizar o decreto condenatório - Pena e regime prisional inicial semiaberto adequados e incontroversos - Recurso não provido.